Tribunal: CARF
Processo: 18088.720241/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Estando os elementos de prova todos nos autos, e tendo sido devidamente cientificados ao contribuinte todos os atos processuais, descabida a alegação de preterição ao direito de defesa.
PAGAMENTO SEM CAUSA. CONTA BANCÁRIA. CHEQUE E TED. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do IRRF sobre a base ajustada, na ausência de comprovação das operações ou causa dos pagamentos realizados com valores da conta bancária do sujeito passivo, mormente quando este sonega esclarecimentos e deixa de apresentar documentação hábil e idônea capaz relativamente às operações realizadas, embora intimado reiteradamente para tanto.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARFN. 108
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF 108.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720241/2011-82
ACÓRDÃO
1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISEU FRANCISCO BATISTA MATÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Estando os elementos de prova todos nos autos, e tendo sido devidamente
cientificados ao contribuinte todos os atos processuais, descabida a
alegação de preterição ao direito de defesa.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
CONTA
BANCÁRIA.
CHEQUE
E
TED.
PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do IRRF sobre a base ajustada, na ausência de
comprovação das operações ou causa dos pagamentos realizados com
valores da conta bancária do sujeito passivo, mormente quando este
sonega esclarecimentos e deixa de apresentar documentação hábil e
idônea capaz relativamente às operações realizadas, embora intimado
reiteradamente para tanto.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARFN. 108
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do
valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido
no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
2
no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à
taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF 108.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), referente ao ano-
calendário de 2007, no valor histórico de R$ 744.022.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
3
O lançamento decorreu da constatação de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica a beneficiários não identificados ou sem comprovação da operação ou causa, sujeitando
tais valores à tributação exclusiva na fonte à alíquota de 35%, conforme art. 61 da Lei no 8.981/95
(Art. 674 do RIR/99).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 600/627), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega que o lançamento é nulo pois fundamentado em
provas obtidas ilicitamente, mediante quebra indevida do sigilo bancário
pela Receita Federal sem autorização judicial prévia. Argumenta que o sigilo
bancário é um direito fundamental (Art. 5o, X e XII, CF/88; Art. 145, §1o,
CF/88) e cláusula pétrea (Art. 60, §4o, CF/88), somente passível de
afastamento por ordem judicial fundamentada, após análise da
proporcionalidade (adequação, necessidade, proporcionalidade estrita), ou
por CPI, o que não ocorreu no caso. Sustenta a inconstitucionalidade do art.
6o da LC 105/2001 por violar a reserva de jurisdição e o direito à
privacidade;
b) Que, ainda que a LC 105/01 fosse constitucional, ela não poderia retroagir
para alcançar fatos anteriores a sua vigência (princípio da irretroatividade -
Art. 5o, XXXVI, CF/88), como os do ano-calendário de 2007, pois a
autorização para o Fisco acessar dados bancários sem ordem judicial só se
consolidou posteriormente;
c) Quanto ao mérito, alega que o lançamento é improcedente pois os
depósitos bancários não representam integralmente acréscimo patrimonial
(renda ou proventos) para a Impugnante, visto que sua atividade é a compra
e venda de veículos usados e a venda em consignação. Argumenta que na
compra e venda, o lucro é a diferença entre custo e venda, e na
consignação, é apenas a comissão. Assim, grande parte dos valores
depositados seria de terceiros (proprietários dos veículos) ou custo de
aquisição, não podendo ser tributada como renda integral da Impugnante;
d) Que a aplicação do Art. 674 do RIR/99 (pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa) é incabível, pois a própria fiscalização, no
relatório fiscal, reconhece que os pagamentos (via cheques e transferências)
foram feitos a "pessoas físicas e jurídicas mencionadas em cada uma das
transferências bancárias e dos cheques", ou seja, os beneficiários estavam
identificados. Alega que esses beneficiários são os clientes e fornecedores
(donos dos veículos comprados ou consignados);
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
4
e) Que está anexando planilha identificando os beneficiários e a causa dos
pagamentos (compra, venda, consignação de veículos), o que afastaria a
presunção de pagamento a não identificado ou sem causa;
f) Que a autuação baseada apenas no fluxo financeiro, sem identificar
pagamentos específicos sem causa/beneficiário, é imprestável para
caracterizar a infração, conforme decisões administrativas;
g) Que os juros de mora devem ser limitados a 1% ao mês (art. 161, §1o, CTN) e
não pela Taxa SELIC, por questão de legalidade e segurança jurídica;
h) Que é ilegal a incidência de juros sobre a multa de ofício, pois o art. 61 da Lei
9.430/96 prevê juros apenas sobre tributos e contribuições, não sobre a
penalidade quando lançada conjuntamente, citando decisões do CARF e da
CSRF;
i) Por fim, que a multa aplicada (75% ou mais) tem caráter confiscatório (Art.
150, IV, CF) e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser cancelada ou reduzida a um patamar razoável (sugere 20%,
conforme Art. 61, §2o, Lei 9.430/96).

Posteriormente, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-100.233 (fls. 885/891) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
CONTA
BANCÁRIA.
CHEQUE
E
TED.
PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do IRRF sobre a base ajustada, na ausência de
comprovação das operações ou causa dos pagamentos realizados com
valores da conta bancária do sujeito passivo, mormente quando este
sonega esclarecimentos e deixa de apresentar documentação hábil e
idônea capaz relativamente às operações realizadas, embora intimado
reiteradamente para tanto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
5
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade por suposta quebra indevida
de sigilo bancário. A DRJ argumentou que o acesso às informações bancárias pela fiscalização
obedeceu às regras legais e regulamentares vigentes (LC 105/2001), ocorrendo somente após a
recusa reiterada do sujeito passivo em apresentar espontaneamente os extratos e documentos
solicitados por meio de diversas intimações. Ressaltou que o contribuinte teve múltiplas
oportunidades de apresentar a documentação hábil e idônea para comprovar a causa das
operações financeiras identificadas, mas preferiu o silêncio e a sonegação de documentos.
Concluiu que não houve cerceamento de defesa a justificar a nulidade.
No mérito, a DRJ manteve integralmente o lançamento do IRRF sobre pagamentos
sem causa ou a beneficiário não identificado. Fundamentou que, embora a impugnante alegasse
que os pagamentos se referiam à sua atividade de compra/venda e consignação de veículos e que
os beneficiários estavam identificados nas planilhas fiscais, ela não apresentou documentação
hábil e idônea (como contratos, recibos de compra e venda com firma reconhecida - CRLV, notas
fiscais de comissão) que comprovasse cabalmente a causa e a efetividade de cada operação
vinculada aos cheques e TEDs listados pela fiscalização.
Consignou que a simples alegação da atividade ou a apresentação de fichas e CRVs
de veículos são insuficientes para comprovar a causa da operação.
Com relação aos juros e multa, a DRJ afirmou que foram aplicados em observância
às disposições legais (art. 44, I e art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96). Refutou a aplicação do limite de
juros de 1% do CTN, pois existe legislação federal específica (SELIC). Quanto à multa, afirmou não
competir ao órgão de julgamento administrativo analisar o caráter confiscatório (matéria
constitucional). Por fim, registrou que não houve no lançamento a cobrança de juros sobre a
multa, tornando a alegação sobre este ponto sem objeto.
Ciente da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 909/943), em que
basicamente reitera todos os argumentos da defesa.

VOTO
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
6
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação é tempestiva e preenche todos os requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
7
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O artigo 59, II do Decreto no 70.235/72 informa que são nulos os atos que
impliquem o preterimento do direito de defesa. O artigo 60 do mesmo decreto diz
que irregularidades, erros e omissões não importarão a nulidade e serão sanados,
se não resultarem em prejuízo ou não influírem na solução do litígio.
A Impugnante está tendo oportunidade de opor-se aos fatos e fundamentos
apresentados pela fiscalização, de expor e defender suas razões e produzir provas,
a fim de afastar as exigências contidas nos autos de infração.
No presente processo, a suposta mácula, ou seja, a quebra do sigilo bancário,
suscitada pela Impugnante constitui, na essência, matéria de defesa, mas não
entendo que houve preterição do direito de defesa a justificar a declaração de
nulidade.
Vale ressaltar que o acesso às informações bancárias da Impugnante pelo Fisco
obedeceu às regras legais e regulamentares vigentes, após a recusa do sujeito
passivo em prestá-las espontaneamente conforme se verifica nas reiteradas
intimações acostadas aos autos.
Também releva registrar que a Impugnante foi reiteradamente intimada a
manifestar-se acerca das informações constantes dos extratos bancários e a
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar e esclarecer as operações
financeiras identificadas pela fiscalização, no entanto, permaneceu silente e
nenhuma documentação foi apresentada.
Muitas foram as oportunidades para esclarecer e comprovar que nas operações
bancárias identificadas não se tratavam de pagamento sem causa, no entanto, a
Impugnante preferiu o silêncio e a sonegação de documentos, de sorte que a
autorização legal para acesso às informações bancárias, entre outras razões, visa
impedir que o sujeito passivo, ao argumento de direito à privacidade e ao sigilo da
sua movimentação financeira, se valha de sua própria torpeza para ocultar fatos
geradores de tributos.
Enfim, não se verificou no procedimento da fiscalização e no contencioso sequer
indício de que a Impugnante tenha sofrido cerceamento do seu direito ao
contraditório e à defesa, não havendo razão para acolher o argumento de
nulidade.
DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA OU COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO
Alega a Impugnante que a norma do artigo 674 do RIR exige a ausência de
identificação do beneficiário e da causa do pagamento, no entanto, durante todo
o procedimento a fiscalizada demonstrou que vendia carros usados e as pessoas
físicas e jurídicas relacionadas nas planilhas eram seu clientes, logo, estavam
patentes a causa e os beneficiários. Aduz que anexou planilha como os
beneficiários e motivo dos pagamentos que são a compra e venda e a
consignação.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
8
O lançamento realizado pela fiscalização ocorreu pela ausência de comprovação
da causa ou operação que justifique os pagamentos efetuados com cheques e
TED. Embora tenha identificado os destinatários dos cheques e transferências a
fiscalização não conseguiu conhecer a causa dos pagamentos, ante a recusa da
Impugnante em esclarecer as operações e apresentar documentação hábil e
idônea a sua comprovação.
Diferente do que entende a Impugnante, a causa dos pagamentos realizados com
cheques e TED não pode ser inferida a partir da atividade desenvolvida pela
empresa, mas deve ser comprovada com os documentos que demonstrem
cabalmente a efetividade de cada operação com seus exatos termos e valores.
Neste sentido, a Impugnante apresentou os documentos de fls. 632/866 com fito
de comprovar as operações de compra e venda de veículos. Analisando a
documentação apresentada pode-se notar que se tratam de fichas e CRV de
veículos que não se prestam para comprovar operação de venda de veículos, por
exemplo, como os contratos assinados ou os CRLV (recibo de compra e venda
emitido pelo DETRAN) com valor e assinaturas reconhecidas, concatenados com
os cheques e TED.
Neste caso, a documentação apresentada não se mostra hábil e idônea a
comprovar a efetiva operação de venda conforme alegou a Impugnante, sendo
certo que teve tempo suficiente, desde que foi intimada ainda no procedimento
fiscal, para reunir os contratos e CRLV, dentre outros documentos, que não
deixassem dúvida de que cada pagamento se referia a efetiva venda do veículo,
valor e beneficiário.
Na ausência de comprovação, com documentação hábil e idônea, da causa ou
operação dos pagamentos com cheques e TED apontados pela fiscalização deve-
se manter a autuação.
DOS JUROS E MULTA
A Impugnante questionou os juros aplicados, sob a alegação de que deveria ser de
1%, nos termos do artigo 161, § 1o do CTN. Quanto à multa, considera
confiscatória e deve ser limitada a 20%.
O juros e multa de ofício aplicados no auto de infração observaram as disposições
legais contidas nos artigo 44, I e 61, § 3o da Lei no 9.430/96.
O juros à alíquota de 1%, previsto no CTN, refere-se aos casos em que não há lei
prevendo de maneira diversa, logo, não se aplica neste caso em que a legislação
tributária federal tem disposição específica para os tributos de sua competência,
qual seja, o artigo 61, § 3o da Lei no 9.430/96.
Também em relação à multa de ofício a legislação tributária federal previu a
alíquota de 75% artigo 44, I da Lei no 9.430/96, não competindo ao órgão de
julgamento apreciar a alegação do caráter confiscatório, sendo vedado deixar de
aplicar a disposição legal vigente sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
9
DOS JUROS SOBRE MULTA
Não houve neste lançamento a aplicação de juros sobre multa, portanto, não é
objeto da lide.
Isso posto, resolvo REJEITAR a preliminar de nulidade e; no mérito, NEGAR
PROVIMENTO à impugnação do sujeito passivo, MANTENDO o crédito,
integralmente, acrescido de multa e juros:
IRRF - R$ 744.022,21

Como já relatado, o Recurso constitui-se em mera cópia da impugnação, que já foi
detalhadamente enfrentada pela DRJ.
No mais, assim como a impugnação o Recurso gasta grande parte de suas laudas
tratando de alegação de quebra de sigilo, traz alegações genéricas e não consegue comprovar com
documentos hábeis e idôneos os fatos que alega.
É de conhecimento geral que a atividade de compra e venda de veículos muitas
vezes utiliza-se a prática da venda consignada, e que a receita efetiva da vendedora pode ser a
diferença, comissão ou valores recebidos por financiamentos. Mas tudo isso depende de prova e
contabilização adequada da atividade, o que a Recorrente não fez.
Como muito bem ressaltado pela decisão da DRJ:

Neste sentido, a Impugnante apresentou os documentos de fls. 632/866 com fito
de comprovar as operações de compra e venda de veículos. Analisando a
documentação apresentada pode-se notar que se tratam de fichas e CRV de
veículos que não se prestam para comprovar operação de venda de veículos, por
exemplo, como os contratos assinados ou os CRLV (recibo de compra e venda
emitido pelo DETRAN) com valor e assinaturas reconhecidas, concatenados com
os cheques e TED.

E, mesmo assim, com uma decisão tão clara e didática quanto à prova a ser feita, a
Recorrente permanece repetindo a impugnação e sem dialogar com a decisão recorrida.
Quanto aos demais argumentos relativos à não incidência de juros de mora,
confiscatoriedade da penalidade e pedido de não aplicação da multa, os mesmos esbarram em
expressa previsão legal que não podem ser afastadas por este Conselho, e tratam-se de matérias
sumuladas pelas Súmulas 02, 05 e 108:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.444 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720241/2011-82
10
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher a preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 957
DF CARF MF
Original